Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707063-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALBER JEAN TAVARES BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de liquidação de sentença movido por WALBER JEAN TAVARES BORGES, rejeitou a impugnação do ente público alegando excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 56144712), o agravante informa que o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, proferida nos autos da ação ordinária n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF em face do Distrito Federal. Afirma que a referida decisão exequenda julgou procedentes os pedidos para “determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituir os valores retidos desde 25/2/2014”. Defende, em síntese, que “a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma da r. decisão impugnada, “decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 1.866,67, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 12.229,38, conforme planilha em anexo.” Sem preparo, face a isenção legal. É a síntese do que interessa. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Conforme certidão de ID 56156152, “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0707044-23.2024.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, em 24/02/2024, às 00:14.” De fato, o presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído em 24/02/2024, às 23:17:05, isto é, posteriormente ao idêntico agravo de instrumento n. 0707044-23.2024.8.07.0000, protocolado em 24/02/2024, às 00:14:01. Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator